Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pela defesa do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, requerendo, ao final, o seguinte: 



    “Desta feita, pede-se, respeitosamente, o registro de tais diálogos nestes autos - uma vez que extraídos dos arquivos oficiais da ‘Operação Spoofing’ - a título de fatos novos e, sem prejuízo das providências a serem definidas ao prudente critério de Vossa Excelência, diante da gravidade do que foi aqui exposto, seja autorizado o compartilhamento desta petição e do laudo anexo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, para instruir os autos do Recurso Especial n.º 1.842.613, em trâmite perante a 4ª Turma daquele Sodalício.” (doc. eletrônico 1038, grifo no original).



    É o breve relatório. Decido.



    Como tenho destacado em diversas oportunidades, a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF).



    Outrossim, tratando-se de documentos públicos, nada impede a extração de cópias, por parte do reclamante, dos elementos de convicção aqui contidos e que possam, eventualmente, subsidiar outras ações nas quais figure como parte.



    Rememoro, ademais, já ter deferido pedidos semelhantes ao presente nestes autos às seguintes entidades: Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (doc. eletrônico 311), Tribunal de Contas da União (doc. eletrônico 431), Superior Tribunal de Justiça (doc. eletrônico 437), Receita Federal do Brasil (doc. eletrônico 488) e Controladoria-Geral da União (doc. eletrônico 683).



    Em face do exposto, autorizo a extração de cópias das peças processuais indicadas pela defesa (docs. eletrônicos 1038 e 1039) a fim de instruir os autos do Recurso Especial 1.842.613/SP, em tramitação na 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator